Tribunal: STF
Processo: HC 258101
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pedido de absolvição do paciente, demandaria o revolvimento do quadro fático-probatório, o que é inviável no âmbito do habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.